Tribunal: TJDFT
Processo: 0718974-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, cuja sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de litispendência. Recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Na inicial, o autor narrou que vem sendo vítima de censura aos seus direitos notadamente, a liberdade de expressão, já que suas publicações no Facebook são sistematicamente excluídas, obstaculizadas, ocultadas e a última delas culminou com o seu bloqueio na rede social por 30 dias, ficando impedido de fazer qualquer publicação ou mesmo qualquer participação, curtida ou comentário, como comprovam os documentos juntados aos autos. Afirmou que ingressou com ação judicial (0730324-14.2020.8.07.0016), no qual seu pedido foi julgado procedente para ordenar ao requerido que não bloqueie o seu perfil na ausência da ordem judicial. Contudo, o Facebook continuou a bloquear seu perfil depois de novas publicações de conteúdo referente à Covid-19. Dessa forma, ingressou com a presente ação judicial pleiteando novamente a condenação do réu a se abster de bloquear sua conta na referida rede social, sob pena de multa de R$ 5.000,00.

3. Em seu recurso, o autor alegou que o processo n. 0730324-14.2020.8.07.0016 foi sentenciado em 12/02/2021 e que os novos bloqueios, que constituem a causa de pedir desse processo, datam de 02/03/2021 e 06/04/2021, ou seja, posteriores à sentença de forma que a causa de pedir é diferente.

4. Preliminar - perda superveniente do interesse de agir. Em que pese a ré ter arguido que o bloqueio já não permanece mais, o autor pretende a tutela jurisdicional para que novos bloqueios não ocorram, bem como para condená-la em danos morais. Dessa forma, não há que se falar em ausência do interesse de agir. Preliminar rejeitada.

5. Prevê o art. 337, § 3°, do CPC, que: “há litispendência quando se repete ação que está em curso”, de modo que, reconhecida a litispendência, a segunda demanda proposta será extinta sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

6. A ação (0730324-14.2020.8.07.0016) possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Observa-se que a causa de pedir é o reiterado comportamento da ré em bloquear a conta do autor na rede social vinculada ao Facebook, em razão do conteúdo de suas postagens, as quais em tese violariam as regras da ré. O pedido também é o mesmo, qual seja: que a ré se abstenha de bloquear sua conta, salvo por ordem judicial além da condenação por danos morais.

7. Na ação de n. 0730324-14.2020.8.07.0016, o juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos, entendendo que houve ofensa ao direito de liberdade de expressão do autor, determinando à ré a obrigação de não fazer, consistente em não bloquear a conta do autor em sua plataforma sem ordem judicial, sob pena de multa diária a ser arbitrada.

8. A referida sentença ainda não transitou em julgado, razão pela qual correta a extinção do processo em razão do reconhecimento da litispendência.

9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do réu, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.